Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-30.2019.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000173-30.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DELFINA DOS SANTOS FRIA - CPF: 014.472.331-07 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ACÓRDÃO PELA CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INTERESSE PRESENTE DIANTE DA EXPRESSA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
D
emonstrada a existência de vício de contradição, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 2.
É necessária
comprovação de que houve má-fé daquele que recebeu indevidamente valor, mas como a hipótese é de
má prestação de serviço pela seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permitiu a contratação de previdência por terceiro estelionatário em nome da embargada,
não há falar em má-fé que autorize a repetição em dobro do indébito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000173-30.2019.8.11.0011 – Classe 198 – CNJ – Mirassol D’Oeste, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante/apelante mantendo, assim, a r. sentença prolatada nos autos da ação de

“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (c/c) Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral”
(Número Único 1000173-30.2019.8.11.0011 – 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste), que julgou procedente a pretensão autoral, “
extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica no que diz respeito ao contrato objeto destes autos e condenar a parte requerida
:
a) à restituição, em dobro, do valor descontado no benefício previdenciário da parte autora, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ;
b
) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (...), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m
”

(cf. Id. no 134768156).

A embargante dizendo que
o v. acórdão é contraditório quando consignou que não houve condenação da Seguradora à repetição em dobro do indébito e por isso entendeu pela ausência de interesse recursal nesse ponto, razão pela qual pede o acolhimento dos declaratórios para que o vício que macula o julgamento
seja sanado e ordenada a repetição simples do indébito.

O prazo legal para oferta das contrarrazões decorreu sem que a embargada, devidamente intimada, nada apresentasse nos autos (cf. Id. no 136964690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, constou do acórdão que não houve a condenação do indébito em dobro, quando a julgadora expressamente condenou a Seguradora/embargante “
à restituição, em dobro, do valor descontado no benefício previdenciário da parte autora, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ
” (cf. Id. no 126902839).

No caso, o pedido foi julgado procedente porque,
constatada a ilicitude da contratação do seguro, não sendo legítimos os descontos das prestações debitadas no benefício previdenciário da embargada.

Quanto à repetição do indébito, é necessária
comprovação de que houve má-fé daquele que recebeu indevidamente o valor, mas como a hipótese é de
má prestação de serviço pela embargante/ré, configurada na fragilidade do sistema que permitiu a contratação de previdência por terceiro estelionatário em nome da embargada,
não há falar em má-fé que autorize a repetição em dobro do indébito.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação. (...)Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação no 1005769-34.2021.8.11.0040 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 14/09/2022 - DJE 19/09/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (...). (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0008032-77.2015.8.11.0004 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/06/2022 - DJE 13/06/2022)

Pelo exposto, acolho o recurso interposto pela embargante para, sanando o vício, reformar em parte o v. acórdão para prover parcialmente o apelo interposto pela Seguradora/embargante/apelante apenas para determinar a repetição simples do indébito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022